Tribunal: TJDFT
Processo: 0753132-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Direito do consumidor. prestação de serviços de quiropraxia. Rescisão contratual. Inadimplemento da obrigação de estorno. Manutenção de cobranças após termo de rescisão. Repetição do indébito em dobro. Caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva. Ausência de engano justificável comprovado. Dano moral afastado na sentença. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de parcial procedência do pedido (ID 78515754) para condenar a ré a restituir o valor de R$ 5.392,00, a título de danos materiais decorrente da rescisão contratual entre as partes.
1.1. Em suas razões recursais (ID 78515757), a recorrente se insurge exclusivamente contra a aplicação da repetição em dobro, alegando a inexistência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, e a ocorrência de engano justificável.
1.3. Contrarrazões da autora pela manutenção da sentença (ID 78515762).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a determinar: i) se a manutenção da cobrança das parcelas no cartão de crédito da consumidora e o inadimplemento da obrigação de estorno, após a mútua celebração do Termo de Rescisão Contratual (ID 78515737), configura cobrança indevida no contexto do art. 42, parágrafo único, do CDC; e ii) se a tese da recorrente sobre o engano justificável, fundamentada em alegados impasses operacionais e financeiros (ID 78515757), é suficiente para afastar a penalidade da restituição dobrada, ou se a inércia em promover o ressarcimento acordado viola a boa-fé objetiva.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. É fato incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços (ID 78515734) e, posteriormente, acordaram a rescisão do negócio jurídico por mútuo consenso (ID 78515737), ajustando a devolução de R$ 2.696,00 a autora. Embora a recorrente argumente que sua conduta não foi marcada por dolo ou má-fé e que o termo de rescisão comprovaria a sua boa-fé objetiva, a efetiva e contínua cobrança das parcelas da consumidora após a data da rescisão configura conduta manifestamente contrária aos deveres de lealdade e confiança inerentes à boa-fé objetiva, conforme pacífico posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores. No momento em que a recorrente anuiu à rescisão contratual e reconheceu o débito a ser estornado, qualquer cobrança subsequente, ou a manutenção da cobrança já lançada, sobre a qual pesava o dever de estorno e cancelamento, transformou-se em cobrança indevida, autorizando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. A alegação da recorrente de que a cobrança original seria lícita e que o imbróglio residiria apenas na devolução devida, e não na cobrança indevida, não prospera. A partir da celebração do termo de rescisão em 22.11.2023 (ID 78515737), o débito de R$ 2.696,00 deixou de ser devido pela consumidora à recorrente, e a inércia desta última em promover o cancelamento das parcelas futuras no cartão e o estorno imediato do valor correspondente culminou na retenção indevida de um montante que sabia não mais lhe pertencer, enquanto continuou a cobrança das parcelas originais no cartão de crédito sem o estorno e concomitante sem a restituição do valor prometido. Ademais, conforme as próprias alegações da consumidora, a inércia da recorrente persistiu mesmo após a intervenção do Procon/DF (ID 78515735 e 78515736), o que robustece a conclusão de recalcitrância e violação ostensiva da boa-fé.
6. Relativamente à invocação do engano justificável, era o ônus probatório da fornecedora demonstrar tal justificativa, o que não logrou êxito em fazer. Os argumentos ventilados no recurso inominado sobre dificuldades financeiras, crise enfrentada pelo empreendedor, ou impasses operacionais com a administradora do cartão de crédito (ID 78515757) não configuram erro justificável, representando, na verdade, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida (teoria do risco do negócio), que não pode ser transferido ao consumidor para macular seu direito à repetição em dobro.
7. A conduta da recorrente em ignorar a própria obrigação assumida no termo rescisório e permitir a continuidade de débitos que sabia serem inexigíveis atenta diretamente contra a boa-fé objetiva, repise-se.
8. Deste modo, irreparável a sentença recorrida.
V. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90 (CDC), art. 42, parágrafo único; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.